Tribunal: TJES
Processo: 5004731-78.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSÓRCIO. PLANO "MAIS POR MENOS". INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda, Embracon Administradora de Consórcio Ltda e Dayane Michele Martins Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou parcialmente procedente a ação de nulidade/rescisão contratual c/c danos materiais e morais, determinando a nulidade do contrato "Mais por Menos" e a restituição imediata da taxa de administração e da cláusula penal por desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações ao consumidor, caracterizando vício de consentimento e nulidade contratual; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata; e (iii) determinar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, e art. 31) impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, o que não foi observado pelas rés, configurando falha na prestação do serviço.

A consumidora não foi devidamente informada sobre a composição das parcelas e o acréscimo de 25% ao saldo devedor, circunstância que gerou vício de consentimento, justificando a nulidade do contrato.

A tese firmada pelo STJ no Tema 312, que condiciona a restituição dos valores ao encerramento do grupo, não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual decorre de nulidade por vício de consentimento e não de desistência voluntária.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata, com correção monetária desde o desembolso e incidência da SELIC a partir da citação, nos termos do art. 182 do Código Civil.

A falha na prestação do serviço frustrou a legítima expectativa da consumidora, causando-lhe prejuízo moral passível de indenização, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação.

A concessão da gratuidade de justiça às rés deve ser afastada, pois não houve pedido específico para sua concessão.

A sucumbência integral das rés justifica a majoração dos honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das rés desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras e adequadas ao consumidor sobre as condições do contrato de consórcio caracteriza vício de consentimento e justifica a nulidade contratual.

A restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata quando a rescisão contratual decorrer de nulidade por falha na prestação das informações, independentemente do encerramento do grupo.

A frustração da legítima expectativa do consumidor diante de falha informacional relevante no contrato de consórcio configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 31; CC, art. 182; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 312.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004731-78.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYENE MICHELE MARTINS SILVA e outros (2)

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Dayene Michele Martins Silva e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação interpostos pela
Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda, Embracon Administradora de Consórcio Ltda
e
Dayane Michele Martins

Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos do processo n. 5004731-78.2021.8.08.0014, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “
declarar a nulidade/rescisão do contrato pactuado com a parte requerida
– denominado “Mais por Menos”, a partir da data do envio da carta de solicitação de pagamento, e, ainda,
condenando a parte requerida a devolução da taxa de administração e valor da cláusula penal por desistência do contrato
, de forma imediata
”.

Para melhor compreensão da controvérsia recursal, rememoro que
Dayene Michele Martins Silva
ajuizou
ação de nulidade/rescisão contratual c/c danos materiais e morais
contra
Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda
e
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
, sob argumento de que as rés, no momento da oferta para contratação do consórcio, deixaram de informá-la, com clareza, acerca dos termos do contrato, visto que, embora acreditasse estar pagando o valor integral da cota, foi cientificada, após decorridos cinco anos do início dos pagamentos, que as parcelas correspondiam a 75% do valor contratado, de modo que, após a contemplação, o saldo devedor seria acrescido do valor de 25% da sua cota.

Disse que, ao requerer a informação acerca da oferta de lance e eventual contemplação, tomou conhecimento do acréscimo de 25% do valor da cota ao seu saldo devedor, argumentando, no ato, que jamais fora informada sobre tais condições.

Como consequência disso, requereu, na presente demanda, a rescisão do contrato, com restituição imediata e integral dos valores pagos às rés, além de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos mencionados alhures, deixando de reconhecer os danos morais.

A controvérsia recursal consiste, portanto, em perquirir se houve falha na prestação do serviço por partes das rés, consistente na insuficiência das informações disponibilizadas à autora acerca dos termos do contrato e, para o fim de atribuição da responsabilidade pela rescisão, se ela tem direito à restituição imediata e integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Ante a evidente relação de prejudicialidade existente entre os recursos de apelação interpostos pelas partes, por questão lógica, serão enfrentadas, inicialmente, as teses apresentadas pelas rés, visto que seu eventual acolhimento prejudicará, diante do que foi devolvido a julgamento por cada um deles, a análise daquelas apresentadas pela autora.

De início, registro que não desconheço o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da tese firmada no Tema Repetitivo n. 312, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

Entrementes, entendo que o caso sob análise não se amolda ao precedente qualificado, na medida em que a pretensão da autora consiste na declaração de nulidade do contrato celebrado, sob argumento da ocorrência de vício de consentimento no momento da adesão ao grupo do consórcio, uma vez que foram insuficientes as informações que a ela foram prestadas acerca da
forma de pagamento das parcelas assumidas
e do
saldo devedor,
havendo divergência, conforme alegação inicial, entre as condições apresentadas no momento da contratação, que não correspondiam àquelas posteriormente apresentadas.

Então, forçoso registrar que, para além da desistência voluntária, a pretensão da autora consiste na rescisão do contrato, diante da sua nulidade, por vício de consentimento decorrente da quebra de confiança, fundada no descumprimento do dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Da leitura do documento acostado ao id. 9384085, depreende-se que a autora aderiu à proposta n. 2206722, correspondente ao grupo n. 9778, cujo pagamento ocorreria em 84 meses/parcelas, a fim de que lhe fosse concedido crédito no valor de R$ 38.950,00 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta reais). Extrai-se, ainda, que, após efetuar o pagamento de 75 parcelas (id. 16409203), foi informada que, conforme as condições do contrato “
plano mais por menos
”, teria pago parcelas em valores inferiores ao realmente devido, no percentual de 25%, cujo valor correspondente seria acrescentado ao saldo devedor após a contemplação.

Por se tratar de relação que, à evidência, é de consumo, é inarredável a aplicação, ao caso, daquilo que dispõe o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que “
são direitos básicos do consumidor [...]
a
informação adequada
e
clara
sobre os diferentes
produtos
e
serviços
, com
especificação correta
de quantidade,
características
, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço
, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Além disso, como consequência daquilo que dispõe a norma do art. 31 do referido microssistema normativo de defesa do consumidor, aos fornecedores também incumbe, no momento da oferta e da apresentação de produtos ou serviços “
assegurar
informações corretas
,
claras
,
precisas
,
ostensivas
e em língua portuguesa sobre suas
características
, qualidades, quantidade,
composição
,
preço
, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”.

Nesse contexto, corroborando a tese inicial, à autora fora dada ciência tão somente acerca dos termos gerais de adesão, conforme evidenciam os documentos de id ́s 9384058, 9384085, 9384260 e 16409207, é insofismável que à autora foram transmitidas informações insuficientes acerca da contratação do consórcio, na medida em que neles estabelecidos, tão somente, o prazo de duração do grupo e as tarifas que seriam vertidas em prol do fundo de reserva (2%) e à administração (19%), sem que nele houvesse indicação da forma de pagamento diferenciada exposta na defesa.

Soma-se a isso o fato de que conquanto a tese recursal ventilada pelas rés tenha alicerce no fundamento de que todas as informações necessárias foram transmitidas à autora no momento da contratação, depreende-se que
à contestação não foi acostada, sequer, a via do contrato ao qual aderiu a consumidora, com comprovante de remessa
, não tendo o documento de id. 16409032 o condão de demonstrar que se trata do envio do contrato tardiamente a ela apresentado (id. 9384061).

Diante desse cenário, conclui-se pela insuficiência de informação que a ela fora dispensada, gerando-se
vício de consentimento
, o que justifica a declaração de nulidade do contrato de adesão.

Como consectário da desistência de participação do grupo, pela consumidora, por insuficiência da informação prestada pelas rés, a restituição das parcelas deve ocorrer, de forma
imediata
e
integral
de tudo o que por ela foi despendido, sem que se abra a possibilidade de desconto das tarifas mencionadas na apelação manejada pelas rés.

Quanto a este ponto, necessário consignar que, ao contrário do que fora alegado na apelação manejada pela autora, no sentido de que a sentença não determinou a restituição
integral
dos valores pagos, embora a tenha determinado de forma
imediata
, depreende-se que a parte dispositiva do ato recorrido condenou “
a parte requerida à devolução da taxa de administração e valor da cláusula penal por desistência do contrato
” o que, cotejado com a sua fundamentação,
t
raz como consectário ordem de restituição integral dos valores por ela despendidos
, a teor do que estabelece a norma do art. 182 do Código Civil.

Porém, para propiciar uma melhor compreensão dos termos do julgado, de modo a evitar novas discussões em sede de eventual cumprimento de sentença, bem como diante das rubricas nominadas no recurso de apelação manejado pelas rés (taxa de administração, o fundo de reserva, a multa e encargos de inadimplência),
registrar-se-á, de forma expressa, ao final do julgamento, que a restituição dar-se-á de forma

integral
.

Ultrapassada a questão relativa ao reconhecimento da insuficiente informação dispensada à autora e a forma de restituição das parcelas que por ela foram pagas, resta a análise relativa ao reconhecimento - ou não - dos alegados danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço.

As circunstâncias do caso concreto indicam que as rés deixaram de informar à autora as claras condições daquilo que estava sendo contratado, mormente no que diz respeito ao pagamento de parcelas em valor inferior supostamente devido, o que gerou passivo que, no momento da contemplação por lance ou do pagamento das 84 parcelas ajustadas seria acrescido ao saldo devedor quantia correspondente a 25% de tudo o que foi pago.

A meu ver, a informação escassa prestada pelas rés implica, como consectário, na falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), a justificar o reconhecimento do dever de indenizar. Com efeito, a autora, por anos, adimpliu com as parcelas vertidas ao fundo do grupo, acreditando, diante da informação a ela prestada, que, em tal momento, teria à sua disposição o valor que pretendia angariar, o que foi frustrado pela tardia transmissão da informação dando conta que, na verdade, por características do “plano mais por menos”, seria obrigada a permanecer com tais pagamentos, mesmo após alcançados os 84 meses previstos no termo de adesão que a ela fora disponibilizado.

Tal prática, totalmente dissociada das normas do Código de Defesa do Consumidor, frustra legítima expectativa do consumidor, mormente porque as rés, assumindo posição vantajosa no contrato, sustentam a eficácia dos termos contratuais em condições que jamais foram transmitidas à autora, o que, a meu ver, justifica o reconhecimento do dever de indenizar.

Quanto à quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais reais) se amolda aos contornos delineados na demanda.

Por fim, já em encerramento, depreende-se que a sentença recorrida também merece reforma naquilo que diz respeito à concessão do benefício da gratuidade de justiça em prol das rés, na medida em que não existe pedido para tanto na peça de defesa ou em outra manifestação dos autos.

Posto isso,
conheço
recursos para, no mérito,
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelas rés
Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda
e
Embracon Administradora de Consórcio Ltda,
e

dar provimento
a
o recurso de apelação interposto por
Dayene Michele Martins Silva
, reformando, em parte, a sentença recorrida, para
(i)
determinar a restituição
integral e imediata
dos valores vertidos ao grupo n. 009778, cota 0520-00, contrato 0002206722, com incidência de correção monetária a partir do desembolso de cada uma das parcelas e SELIC a partir da citação;
(ii)
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em prol da autora, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e SELIC a partir desta data;
(iii)
afastar a concessão da gratuidade de justiça em prol das rés.

Diante do provimento do recurso interposto pela autora e do desprovimento daquele interposto pelas rés, tornando-se estas integralmente sucumbentes, na norma do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro para 17% (dezessete por cento) os honorários advocatícios contra elas fixados, condenando-as, ainda, ao pagamento das custas processuais.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)